Tribunal: CARF
Processo: 10880.923797/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923797/2011-71
ACÓRDÃO
1301-008.065 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS
VIA DCOMP. SÚMULA CARF No 177. VINCULATIVIDADE.
As estimativas mensais de CSLL, quando confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP), devem integrar a composição do saldo
negativo do período de apuração, independentemente de a homologação
dessas compensações estar pendente ou ter sido indeferida. Inteligência
da Súmula CARF no 177.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
AUTORIDADE LANÇADORA.
Constatada pela autoridade fiscal, em sede de diligência, a regularidade
dos valores que compõem o indébito, bem como a aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 02/2018, impõe-se o reconhecimento do direito
creditório integral pleiteado pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.065 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923797/2011-71
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-103.766,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO que, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para RECONHECER parcialmente o direito creditório, mantendo
a glosa relativa às estimativas compensadas e não homologadas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1301-000.854, complementando-o em seguida, a seguir transcrito:
Relatório
[...]
Trata-se de PER/DCOMP em que o contribuinte pleiteia saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 351.456,48.
O Despacho Decisório impugnado reconheceu parte do direito creditório
pleiteado e homologou parcialmente parte das compensações declaradas em
razão da não confirmação da extinção de estimativas que compõem o saldo
negativo (referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e julho
de 2003), quer pela não identificação do DARF referente (parte da estimativa de
fevereiro) quer pela não homologação das compensações no processo no
10880.923796/2011-27 (janeiro a março, abril a julho). O valor de crédito não
reconhecido foi de R$ 104.409,10.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora a
quo julgou-a parcialmente procedente, reconhecendo o direito de crédito R$
62.145,30 referente à estimativa de fevereiro de 2003 (extinta via DARF).
Intimado da decisão em 10/01/2019 (fl. 145), a Interessada apresentou em
01/02/2019 (fl. 146) o recurso voluntário de fls. 148-162, reafirmando, em
síntese, os termos de sua manifestação de inconformidade, salientando a edição
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, que
confirmaria sua tese de as estimativas compensadas deverem compor o saldo
negativo pleiteado.
É o relatório.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.065 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923797/2011-71
3
Em uma primeira apreciação, esta Turma decidiu, por meio da Resolução no 1301-
000.855, converter o julgamento em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para sua
realização: (i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo
10880.923796/2011-27 e informe o quanto das estimativas referentes aos meses de janeiro a
março, e de maio a julho de 2003 (que compõem o saldo negativo ora pleiteado), foi efetivamente
homologado e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal exarou o Despacho de Diligência -
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 33.497/2024 (fls.255), onde propôs o deferimento do direito creditório,
no valor pleiteado pela Contribuinte.
Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente manifestou
sua integral concordância com os termos do despacho fiscal.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LEROY MERLIN COMPANHIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM contra o Acórdão no 12-103.766, proferido pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO). A decisão recorrida
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o pagamento via
DARF, mas mantendo a glosa das estimativas cuja compensação não havia sido homologada.
A lide originou-se do não reconhecimento, por parte da fiscalização, de parcelas que
compunham o Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2003. O Despacho Decisório
original homologou parcialmente a compensação, glosando valores referentes a pagamentos não
localizados e estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.065 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923797/2011-71
4

Inconformada, a Contribuinte recorreu a este Conselho. Em sessão de julgamento
anterior, formalizada pela Resolução no 1301-000.855, esta Turma decidiu converter o julgamento
em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização: (i) Aguarde que seja
proferida decisão administrativa irreformável no processo 10880.923796/2011-27 e informe o
quanto das estimativas referentes aos meses de janeiro a março, e de maio a julho de 2003 (que
compõem o saldo negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo a
que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal exarou o Despacho de Diligência -
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 33.497/2024 (fls. 255). No referido despacho, o Auditor Fiscal considerou
desnecessário aguardar o desfecho do processo prejudicial, em face do que prevê o Parecer
Normativo COSIT no 02/2018, confirmando integralmente as parcelas de "Estimativas
Compensadas com SNPA" no valor de R$ 42.264,10, bem como as demais parcelas de pagamentos
já reconhecidas. Concluiu, assim, pela procedência do direito creditório no valor total original
pleiteado de R$ 351.456,48.
Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente apresentou
petição concordando integralmente com os termos do despacho fiscal favorável e requerendo o
deferimento do direito creditório.
DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia residual residia na possibilidade de inclusão, na base de
cálculo do Saldo Negativo de CSLL de 2003, de valores recolhidos a título de estimativa mensal
mediante compensação (DCOMP), ainda que tais compensações não tivessem sido homologadas à
época do despacho decisório.
A jurisprudência deste Conselho consolidou-se no sentido de que a Declaração de
Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil a extinguir o crédito tributário, sob
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.065 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923797/2011-71
5
condição resolutória. Desta forma, o valor compensado deve ser considerado para abater a dívida
da estimativa e, consequentemente, compor o saldo negativo ao final do período.
Tal entendimento encontra-se pacificado pela Súmula CARF no 177, de observância
obrigatória (vinculante conforme Portaria ME no 12.975/2021), que dispõe:
"Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação."
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo, independentemente do resultado final da
homologação da compensação original. A via para a cobrança de eventual débito indevidamente
compensado é o lançamento de ofício daquela estimativa específica, e não a desconsideração do
crédito no saldo negativo.
No caso concreto, a diligência fiscal realizada saneou todas as dúvidas quanto à
materialidade dos recolhimentos. Ademais, a autoridade fiscal aplicou o entendimento do Parecer
Normativo Cosit no 02/2018 (que se alinha à Súmula 177) com relação as parcelas não
confirmadas, e concluiu:
"17. Do exposto e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
24915.23898.230207.1.3.03-6147 no valor de R$ 351.456,48 (trezentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito
centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do
crédito deferido.".
Diante disso, não subsistem motivos para a manutenção da glosa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório do Saldo Negativo de CSLL de 2003 no valor original de R$ 351.456,48,
homologando-se a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 280
DF CARF MF
Original